Tribunal: TCU
Processo: 007.609/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8022/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em adotar a seguinte medida, de acordo com o parecer do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 007.609/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Sidnei Kazume Miamoto (XXX.425.309-XX); Silvana Aparecida Carvalho Paiva (XXX.123.278-XX); Silvestre Costa Nunes (XXX.641.832-XX); Sônia Aparecida Ribas (XXX.769.809-XX); Sônia Maria Nogueira (XXX.631.662-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: 1.7.1. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, quanto ao ato da servidora Sônia Maria Nogueira (XXX.631.662-XX), providencie as correções no sistema Sisac, aplicando os termos do art. 6o, § 1o, da Resolução TCU 206/2007.